Tribunal: STF
Processo: RE 78916
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-09
Data de publicação: 1974-12-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO. OMISSAO.
EFEITOS. II. A OMISSAO DO SEGURO OBRIGATORIO NÃO EXIME O
PROPRIETARIO DO VEÍCULO DA RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS, A
QUAL INDEPENDE DE CULPA, MESMO NA VIGENCIA DO DEC. LEI N. 73/66.-
PRECEDENTES DO S.T.F.- III. RECURSO PROVIDO.